Tribunal: TJPA
Processo: 0808061-57.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808061-57.2023.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0808061-57.2023.8.14.0028
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS DE SOLDO. MILITAR ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DAS LEIS ESTADUAIS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS ALIMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Francisco Pereira da Cruz, condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais relativas ao soldo do posto de 2º Tenente, no período de junho de 2018 a outubro de 2020, nos valores previstos nas Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento das diferenças salariais referentes ao soldo, conforme valores previstos na legislação vigente à época dos fatos, para o período de junho de 2018 a outubro de 2020; (ii) estabelecer se a limitação orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal podem ser opostas para afastar o pagamento da verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual vigente durante o período pleiteado pelo autor — Leis nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020 — fixa valores específicos para o soldo do posto de 2º Tenente, sendo devida a condenação ao pagamento das diferenças quando comprovado o recebimento a menor, independentemente de posteriores alterações legislativas que modificaram o regime remuneratório.

A modificação do regime jurídico de remuneração por leis supervenientes (Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022) não tem efeito retroativo, de modo que não alcança direitos já incorporados sob a vigência das normas anteriores, em respeito ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica.

O Estado não pode se eximir do pagamento de valores devidos sob alegação de limitação orçamentária ou financeira, tampouco invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o adimplemento de verba de natureza alimentar, cuja proteção decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial, em consonância com a jurisprudência do STF, STJ e TJPA.

Não comprovada nos autos a correta quitação dos valores legais de soldo pelo IGEPPS no período pleiteado, subsiste o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público militar tem direito ao recebimento das diferenças salariais relativas ao soldo, apuradas mês a mês durante a vigência das normas estaduais que fixaram valores específicos, ainda que lei posterior altere o regime remuneratório. 2. A limitação orçamentária e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem ao dever do Estado de adimplir verbas de natureza alimentar regularmente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, IV e X; 37, XV; 169. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018, nº 9.038/2020, nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022. Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia. STJ, AgInt no REsp 1706763/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2017. TJPA, Apelação Cível nº 0832957-92.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Francisco Pereira da Cruz, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais relativas ao soldo devido no período de junho de 2018 a outubro de 2020, conforme valores estabelecidos na legislação vigente à época.

Historiando os fatos, Francisco Pereira da Cruz ajuizou a ação suso mencionada, narrando que os valores percebidos a título de soldo não correspondiam àqueles previstos nas legislações aplicáveis ao seu caso, notadamente as Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020.

Aduziu que, por força de referidas normas, o valor do soldo devido para o posto de 2º Tenente deveria ser, sucessivamente, de R$ 2.226,56 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) em 2018; R$ 2.293,36 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) a partir de 2019; e R$ 2.396,56 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) a partir de 2020. Pleiteou, assim, o pagamento das diferenças salariais apuradas entre junho de 2018 e outubro de 2020, com a devida atualização monetária e acréscimo de juros, por entender ser detentor de direito subjetivo ao recebimento dos valores conforme as normas então vigentes, inclusive invocando jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará em situações análogas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais devidas ao autor no período de junho de 2018 e outubro de 2020, conforme os valores de soldo previstos na legislação vigente à época, quais sejam: R$ 2.226,56 em 2018; R$ 2.293,36 a partir de 2019; R$ 2.396,56 a partir de 2020.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante sustentou, inicialmente, a tempestividade do recurso, invocando a prerrogativa processual de prazo em dobro para entes públicos.

No mérito, argumentou, em preliminar, a ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, defendendo que as Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022 revogaram a sistemática anterior de escalonamento de soldo e estabeleceram novo regime remuneratório, inexistindo, portanto, direito adquirido ao regime jurídico anterior. Alegou que o Poder Judiciário não poderia inovar na ordem legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes e em descompasso com o teor da Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal.

O apelante sustentou, ainda, que inexiste base legal para a condenação ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, uma vez que os pagamentos realizados pelo IGEPPS a partir de junho de 2021 observaram a legislação então vigente, que fixou soldo único para praças e praças especiais.

Defendeu, também, que eventual pretensão a diferenças referentes a período anterior à vigência das leis supracitadas encontra óbice na ausência de direito adquirido do servidor à manutenção do regime remuneratório anterior, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Requereu, igualmente, o reconhecimento das limitações orçamentárias e financeiras, invocando os comandos constitucionais do artigo 169 e os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que condicionam o aumento de despesas à existência de prévia dotação orçamentária, ressaltando que a concessão do reajuste pleiteado afrontaria os limites de responsabilidade fiscal.

Por fim, pleiteou o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, visando evitar o risco de irreversibilidade na hipótese de devolução dos valores ao erário, caso a sentença fosse reformada.

Em contrarrazões, Francisco Pereira da Cruz defendeu, de forma detalhada, a manutenção da sentença recorrida. Argumentou que a decisão de origem aplicou corretamente a legislação vigente à época dos fatos, limitando a condenação ao período de junho de 2018 a outubro de 2020, em estrita observância ao princípio tempus regit actum. Ressaltou que a Lei nº 7.807/2014 e os reajustes subsequentes, conferidos pelas Leis nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020, eram plenamente aplicáveis ao período vindicado, e que o direito ao recebimento das diferenças salariais nasce mês a mês, sob a vigência dessas normas, não podendo legislação posterior suprimir direitos consolidados sob a égide das normas anteriores.

Sustentou, ademais, que as limitações orçamentárias e financeiras não podem ser opostas ao direito ao recebimento da remuneração correta, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, cuja proteção decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial. Invocou, para tanto, julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que rechaçam a incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao pagamento de reajustes legalmente previstos.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se nos autos pela ausência de interesse público, social ou de incapaz, opinando pela desnecessidade de sua intervenção, ante tratar-se de demanda que versa unicamente sobre interesse patrimonial das partes, devolvendo os autos para os ulteriores termos de direito.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais relativas ao soldo do posto de 2º Tenente, devidas ao autor no interregno compreendido entre junho de 2018 e outubro de 2020, conforme os valores fixados pelas Leis Estaduais nº 7.807/2014, nº 8.802/2018 e nº 9.038/2020.

Preliminarmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau reconheceu, de forma escorreita, a incidência da prescrição quinquenal, limitando a condenação àquelas diferenças salariais devidas a partir de 31/05/2018, em consonância com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Ausente insurgência recursal a esse respeito, resta vedada a rediscussão do tema nesta instância.

No mérito, o IGEPREV, em suas razões recursais, aduz a revogação do regime escalonado do soldo pelas Leis nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022, a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior, a impossibilidade de condenação em virtude de limitações orçamentárias e, ainda, a suposta ausência de base legal para a condenação imposta.

Entretanto, tais alegações não se sustentam.

Com efeito, a condenação imposta se restringe ao período anterior à entrada em vigor das referidas leis supervenientes, ou seja, de junho de 2018 a outubro de 2020. A sentença foi enfática ao consignar que “qualquer pedido referente a períodos posteriores a 01/06/2021 não encontra respaldo legal, eis que o sistema remuneratório foi formalmente alterado por legislação superveniente, não havendo direito adquirido ao regime anterior, desde que resguardado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consoante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE nº 563.965/RN)”.

No tocante ao direito às diferenças de soldo no período controvertido, restou comprovado nos autos, mediante a juntada de contracheques, que o autor percebeu valores inferiores àqueles legalmente estabelecidos: entre junho/2018 e abril/2020, R$ 1.605,36; e de maio/2020 a outubro/2020, R$ 1.677,60, quando, segundo a Lei nº 7.807/2014, o soldo do posto de 2º Tenente deveria ser de R$ 2.226,56 em 2018, reajustado para R$ 2.293,36 em 2019 (Lei nº 8.802/2018) e R$ 2.396,56 em 2020 (Lei nº 9.038/2020). Não há, nos autos, qualquer prova produzida pelo réu a demonstrar a correta aplicação dos referidos valores, ônus que lhe incumbia.

A alegação de ausência de direito adquirido ao regime anterior merece adequado enfrentamento. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram, reiteradamente, que as alterações do regime jurídico remuneratório têm efeitos prospectivos, de modo a não atingirem situações já consolidadas sob a égide da legislação anterior, especialmente quanto ao pagamento de valores vencidos e exigíveis à época (tempus regit actum).

Embora não haja direito adquirido à perpetuação do regime superado, também não se pode admitir que o Estado se furte ao pagamento de verbas devidas durante a vigência da lei pretérita, sob pena de flagrante violação aos princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

No que concerne à tese de limitações orçamentárias e financeiras, cumpre consignar que tal argumento não prevalece diante do dever constitucional do Estado de adimplir verba de natureza alimentar regularmente fixada em lei. A jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que restrições orçamentárias não se sobrepõem ao pagamento de verbas alimentares, notadamente quando ausente prova cabal de afronta aos limites constitucionais. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUBTENENTE RECEBENDO SOLDO COMO 2º TENENTE - SOLDO CORRIGIDO E DE ACORDO COM O QUE PREVÊ A LEI 7.807/14 - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

1-O Apelante sustenta que foi transferido para a reserva remunerada em 02 de janeiro de 2008, de acordo com a Portaria de Reserva nº 0420, de 02 de janeiro de 2008 (Num. 7000248 - Pág. 4), na graduação de Subtenente e recebendo o soldo de 2º Tenente, por contar com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, contudo, somente a partir de novembro de 2020 passou a receber o soldo corrigido e de acordo com o que prevê a Lei 7.807/14, assim requer o retroativo a que tem direito desde o ano de 2016.

2-Dos autos, vê-se que os comprovantes de pagamentos de proventos confirmam o aduzido pelo Apelante, pois se observa que, a partir de janeiro de 2016, o soldo foi pago com base em valor não reajustado de R$-1.558,60 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) (Num. 7000252 - Pág. 1/27), devido no ano de 2015; e que assim se deu até abril de 2018 (Num. 7000252 - Pág. 28), quando o soldo, segundo previsão legal, deveria ser reajustado, em 2016, para o valor de R$-1.781,25; em 2017, para R$-2.003,91; e em 2018, para R$-2.226,56.

3-Desse modo, restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo IGEPREV/Apelado, violando o direito do Apelante a perceber o reajuste do soldo com base nas atualizações dos anos de 2016 até outubro de 2020, segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014.

4-Ademais, no que tange à alegação do Apelado da inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo e em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se que este argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Precedentes.

5-
Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832957-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

Salienta-se, ainda, que a verba de natureza alimentar possui prioridade na ordem de pagamentos, sendo vedada qualquer restrição que inviabilize o seu adimplemento, sob pena de grave comprometimento da subsistência do servidor e de afronta à dignidade da pessoa humana.

Portanto, tendo sido reconhecido o direito do autor ao recebimento das diferenças de soldo, nos exatos termos fixados pela sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do julgado, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, não se constata a existência de outras questões suscitadas pelas partes que exijam apreciação por este juízo ou que possam influenciar o deslinde do presente julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração meramente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025